Tribunal: TJSP
Processo: 1002669-94.2017.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Apelação. Ação de usucapião. Improcedência. Inconformismo do autor. Descabimento. Apelante não demonstrou o exercício ininterrupto da posse, por si ou seus antecessores, pelo período de 15 anos exigido na lei (art. 1.238, do CC). Inaplicabilidade do art. 1.243 do Código Civil. Efeitos da revelia que são relativos e dependem da análise das circunstâncias presentes nos autos. Sentença mantida por

Ementa:
Apelação. Ação de usucapião. Improcedência. Inconformismo do autor. Descabimento. Apelante não demonstrou o exercício ininterrupto da posse, por si ou seus antecessores, pelo período de 15 anos exigido na lei (art. 1.238, do CC). Inaplicabilidade do art. 1.243 do Código Civil. Efeitos da revelia que são relativos e dependem da análise das circunstâncias presentes nos autos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002669-
94.2017.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante JOSÉ APARECIDO DE
ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados GERALDO DADA (ESPÓLIO),
MARIA VIEIRA DA SILVA, JOSÉ DEMÉTRIO CAMUZZI e FABIO TADASHI
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente), SILVÉRIO DA SILVA E
THEODURETO CAMARGO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002669-94.2017.8.26.0266 -Voto no 24984
2
Apelação n°:
1002669-94.2017.8.26.0266
Apelante:
José Aparecido de Andrade
Apelados:
Geraldo Dada (Espólio) e outros
Comarca:
Itanhaém 3a Vara
1a Instância:
Proc. no 1002669-94.2017.8.26.0266
Juiz (a):
Rafael Vieira Patara
Voto no
24.984
EMENTA. Apelação. Ação de usucapião. Improcedência.
Inconformismo do autor. Descabimento. Apelante não demonstrou
o exercício ininterrupto da posse, por si ou seus antecessores, pelo
período de 15 anos exigido na lei (art. 1.238, do CC).
Inaplicabilidade do art. 1.243 do Código Civil. Efeitos da revelia
que são relativos e dependem da análise das circunstâncias
presentes nos autos. Sentença mantida por seus próprios
fundamentos. Recurso desprovido.
Apelação interposta contra a sentença de fls. 130/133, cujo
relatório se adota, que julgou improcedente a ação de usucapião extraordinária
movida por José Aparecido de Andrade em face de Espólio de Geraldo Dada.
O autor pugna pela reforma da sentença a teor de fls.
135/139.
Recurso tempestivo, isento de preparo (fl. 64) e não
respondido.
Recurso enviado à Mesa para julgamento presencial e
convertido em Julgamento Virtual em razão da inexistência de oposição.
É o relatório.
Trata-se de ação de usucapião extraordinária movida por
José Aparecido de Andrade em face do espólio de Geraldo Dada, requerente
que exerce a posse do imóvel usucapiendo há mais de 16 (dezesseis) anos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002669-94.2017.8.26.0266 -Voto no 24984
3
ininterruptamente e sem oposição de qualquer pessoa.
Sobreveio sentença de improcedência, ao fundamento de
ausência de prova de ocupação do bem pelo período alegado, contra a qual
apela o autor.
O recurso não comporta provimento.
O autor pretende a incidência dos efeitos da revelia, ante a
ausência de contestação do antigo proprietário do bem.
A aplicação dos efeitos da revelia não implica,
necessariamente, a procedência da ação. A presunção de veracidade dos fatos
alegados pela autora prevista no art. 348, do CPC, é relativa, de modo que o
magistrado deve considerar todas as circunstâncias presentes nos autos no
momento de sentenciar o feito, em atenção ao princípio do livre convencimento
motivado.
Sobre o tema, confira-se a lição de NELSON NERY e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY: Contra o réu revel há a presunção de
veracidade dos fatos não contestados. Trata-se de presunção relativa. Os fatos atingidos
pelos efeitos da revelia não necessitam de prova (CPC 334 III). Mesmo não podendo o
réu fazer prova de fato sobre o qual pesa a presunção de veracidade, como esta é relativa,
pelo conjunto probatório pode resultar a comprovação da prova em contrário àquele
fato, derrubando a presunção que favorecia o autor (in Código de Processo Civil
Comentado, 11a ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 620).
No caso, as circunstâncias dos autos não se mostram aptas
a afastar a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor.
O art. 1.238 do Código Civil trata da usucapião
extraordinária, no qual constam os requisitos exigidos para a sua configuração,
verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002669-94.2017.8.26.0266 -Voto no 24984
4
Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção,
nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a
propriedade, independentemente de título e boa-fé;
podendo requerer ao juiz que assim o declare por
sentença, a qual servirá de título para o registro no
Cartório de Registro de Imóveis.
Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-
se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no
imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou
serviços de caráter produtivo.
Para fim da contagem do tempo exigido pela lei,
estabelece o art. 1.243 do Código Civil que:
Art. 1.243. O possuidor pode, para o fim de contar o
tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à
sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto
que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art.
1.242, com justo título e de boa-fé.
Conforme ensina FLÁVIO TARTUCE:
“A primeira parte do dispositivo trata da accessio
possessionis, que vem a ser a soma dos lapsos temporais entre os sucessores, sejam eles
sucessores inter vivos ou mortis causa (soma de posses)” (“Direito civil, v. 4:
Direito das coisas”, 10a edição, revista, atualizada e ampliada, Rio de Janeiro:
Forense, 2018, pág. 197).
No caso dos autos, contudo, não se verifica o prazo
exigido para a usucapião extraordinária, ressaltando-se que não restou
demonstrada a posse de qualquer antecessor do apelante, razão pela qual
inaplicável ao caso o art. 1.243 do Código Civil.
Com efeito: “[...] não foi colacionado qualquer documento nos
autos que demonstre o exercício da posse (tais como IPTU, conta de água, energia
elétrica, telefone, em seu nome ou no nome de seus antecessores) pelo período legalmente
exigido a fim de que se possa declarar a usucapião, constando dos autos, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002669-94.2017.8.26.0266 -Voto no 24984
5
documentos mais antigos, comprovantes do ano de 2016, um ano antes da propositura
da demanda” (fl. 132).
Destarte, escorreita a sentença, que agora, em sede de
recurso, fica mantida pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator